Tribunal: TJES
Processo: 5036219-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036219-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. R. DA PUREZA ELETRICA E SERVICOS
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036219-50.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: J. R. DA PUREZA ELETRICA E SERVICOS

RECORRIDO
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por J. R. DA PUREZA ELETRICA E SERVICOS contra a r. sentença que, na ação do juizado especial proposta em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, reconheceu a incompetência territorial da comarca de Vitoria/ES para julgamento da demanda, diante da informação de que o promovente reside na comarca de Vila Velha/ES. Inconformado, o autor/recorrente sustenta a inobservância do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, pugnando pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido julgamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o foro competente para o julgamento do feito

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, por estarem em consonância com a jurisprudência pátria e a legislação aplicável à espécie. Com efeito, tratando-se de relação de consumo, com observância às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o juízo competente para processar e julgar a presente ação é o do domicílio do consumidor, conforme dispõe o art. 101, inciso I, do CDC. Além disso, trata-se de competência absoluta, podendo, inclusive, ser suscitada
ex officio
. Cito o aresto:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ELEIÇÃO DE FORO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. I- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
se tratando de relação consumerista, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta.
II- Ainda que as partes tenham elegido foro para solução de qualquer controvérsia relativa ao contrato de prestação de serviços, se tratando de relação de consumo, o foro de domicílio do consumidor é o competente para processar e julgar a demanda.

(TJ-MG - AI: 28734405620228130000, Relator.: Des .(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023) (sublinhei)

5. Dessa forma, fica mantida r. sentença que extinguiu presente ação, sem resolução de mérito, por ter sido ajuizada em foro incompetente.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)